Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025503-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito no 1006423-55.2020.8.11.0040, movida por EDSON DAL MOLIN E OUTROS., reconheceu a ilegitimidade ativa dos recuperandos para pleitear a majoração do seu débito e extinguiu, sem resolução de mérito, a impugnação ao crédito apresentada.
Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, os recuperandos são, nos termos do que dispõe o art. 8 da Lei 11.101/05, parte legítima para apresentar a impugnação de crédito. Assevera que foi foi intimada para, também, se manifestar e o fez, prazo legal, concordando com o valor atribuído pelos impugnantes recuperandos e juntando, para tanto, todas as provas que demonstram o seu crédito no valor de R$15.801.544,55 (quinze milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
Desse modo, considerando que na primeira Assembleia Geral de Credores não houve quórum para a votação do plano de recuperação judicial e que a segunda assembleia está agendada para o dia 01.12.2020 às 14h, aduz que é seu direito participar da Assembleia pelo valor correto do seu crédito, na classe II ( garantia real).
.
Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e que seja garantido o seu voto na assembléia de credores considerando o valor total do crédito ( R$15.801.544,55) na Classe II - Garantia Real.
No mérito, pede o provimento do recurso para julgar procedente a impugnação ofertada pelos recuperandos.
A parte recorrente, antes do julgamento de mérito, de livre vontade e devidamente representada por advogado constituído, optou por desistir do vertente recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id. n.o 84521964.
Os autos vieram conclusos para deliberação.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Conforme relatado, a parte recorrente informa que não tem mais interesse no presente feito e requer a desistência do recurso.
Sobre o tema:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
É cediço que a desistência da parte interessada pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.
De mais a mais, não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de desistência, ora analisado.
Assim sendo, o presente recurso perdeu o seu objeto, em razão da desistência da parte.
Dispositivo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do 932, III, do CPC, por manifesta prejudicialidade.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR